Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0715860-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 09 SHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 09 SHA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação de Interdito Proibitório promovida em face de DISTRITO FEDERAL, não deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para impedir que o réu procedesse à demolição de edificações erguidas supostamente clandestinamente. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que as demolições são arbitrárias e ilegais, estando presente nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por essas razões, requer seja reformada a decisão deferindo-se o requerimento de tutela provisória requerido para que o embargado se abstenha de qualquer ato demolitório até a prolação de sentença no processo. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo da demora. Comprovante de preparo ID 25729319. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da almejada tutela de urgência, consistente na suspensão pelo réu de qualquer ato demolitório nos imóveis dos associados. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em apreço, não foram juntados aos autos qualquer documento capaz de indicar eventual regularidade da edificação ou do loteamento, sendo certo que a afirmação que se trata de área particular não obsta a atuação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas. O laudo de ID 25729329 por si só não demonstra a regularidade das edificações realizadas. Como é cediço, os atos administrativos são dotados dos atributos de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. Segundo Dirley da Cunha Júnior[1][1], a imperatividade decorre da prerrogativa que tem o Poder Público de impor unilateralmente obrigações a terceiros. (...) A exigibilidade por sua vez é o atributo que confere à Administração Pública o poder de exigir do administrado as obrigações que ela unilateralmente lhe impôs, sob pena de lhe infligir multa ou outras penalidades administrativas em caso de descumprimento do ato. Por fim, o atributo da autoexecutoriedade estatui imediata efetividade aos atos administrativos, sem necessidade da interferência do poder judiciário para cumprir o que foi imposto ao administrado. Com efeito, o novo Código de Edificação do Distrito Federal autoriza demolição de imóveis erigidos, em desconformidade com a lei, imediatamente em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. A propósito, confira-se a legislação distrital de regência (Lei Distrital no 6.138/2018): Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. No caso vertente, observa-se que a agravante pretende inibir a Administração Pública de exercer eventual poder de polícia no sentido de realizar fiscalização de imóveis, que, em tese, foram construídos em desacordo com a lei (sem alvará de construção ou habite-se), ou seja, em desconformidade com o fim específico. Não se demonstra qualquer desvio na atuação do Distrito Federal, que no estrito cumprimento legal do Poder de Polícia, estará contendo as ocupações clandestinas e as construções de moradias em desavença com a legislação pertinente. Pelo documentos coligidos aos autos de origem, denota-se que o Distrito Federal vem realizando operações continuas de demolição no referido local, pois será destinado a equipamento público urbano (ID 25759223, p. 168). Reitero que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, assim, somente pode ser afastado mediante prova inequívoca em sentido oposto. Contudo, no caso em apreço, a recorrente não desincumbiu do ônus de afastar tal presunção. A matéria do presente recurso já foi objeto de diversos julgados desta egrégia Corte, estando o entendimento majoritário consagrado nos termos dos exemplificativos precedentes: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLICIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia, que lhe é inerente, pode promover a demolição de obras construídas irregularmente, sem que para isso seja necessária a autorização judicial prévia e não havendo abuso de poder, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de observância das formalidades legais. 2. Caracterizando-se o ato demolitório como simples e puro exercício dos direitos e poderes atribuídos à Administração com o fim de coibir construção irregular em área pública, edificada a obra em desconformidade com a legislação pertinente, não há necessidade de prévia notificação do ocupante. 3. No caso em apreço, a agravante não juntou qualquer documento comprobatório da autorização administrativa para construção. Não há, portanto, defeito formal ou substancial no ato que determinou a demolição da construção erigida, agindo o agente fiscal com plena legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.917976, 20150020206252AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 240) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AGEFIS. NEGATIVA DO PEDIDO LIMINAR. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO CPC. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 30, INCISO VIII, E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOEXECUTORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O instituto da tutela antecipada visa a proporcionar um atendimento jurisdicional mais breve, sem o aguardo da sentença final, confiando de imediato a aspiração pretendida de forma parcial ou até mesmo total, sendo necessário, para tanto, a constatação da presença dos requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC, quais sejam: prova que convença da verossimilhança da alegação e risco de dano irreparável e de difícil reparação. Além disso, deve estar presente o requisito negativo que impede, expressamente, a concessão da tutela de urgência pretendida consubstanciado no óbice da irreversibilidade do art. 273 §2o, do CPC. 1.1 - A prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação é prova documental de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira. Compreende-se que o fundado receio de dano irreparável é o risco que o atraso normal do processo poderia causar, ou seja, possui a mesma natureza do "periculum in mora". 1.2 - A antecipação dos efeitos da tutela só pode ser concedida quando as provas carreadas aos autos forem suficientes para conduzir à conclusão de verossimilhança das alegações. 2 - In casu, reconhecida e noticiada pela própria agravante a ocupação irregular da área e considerando que os documentos acostados aos autos são genéricos e não são suficientes a demonstrar qualquer autorização de construção no local, sendo necessário maior aprofundamento, apuração com observância do contraditório e devido processo legal, não se constada a verossimilhança das alegações da recorrente indispensável à concessão do provimento jurisdicional previsto no art. 273 do CPC. 2.1 - As justificativas apresentadas não servem para obstar a atuação da AGEFIS, seu Poder de Polícia nem o poder-dever de fiscalizar e disciplinar a ocupação do solo urbano para fins de moradia; não têm o condão de afastar autoexecutoriedade dos atos administrativos nem a ausência de razoabilidade do direito substancial pleiteado porquanto sem evidências de ilegalidade face à reconhecida irregularidade da ocupação e afronta ao Princípio da Legalidade. 2.2 - Na espécie, há ato administrativo com presunção de legitimidade e legalidade noticiando que se trata de área pública com construções sem autorização para construir, em área destinada no Projeto Urbanístico de Regularização a equipamento público comunitário, tratando-se de construções recentes, decorrentes de parcelamento irregular, de alto padrão, indicando, de fato, a prevalência do interesse particular de alguns em sobreposição aos interesses de todos que habitam na Região Administrativa de Vicente Pires, situação de parcelamento irregular em que um mesmo cedente teria firmado diversas cessões de direitos de imóvel público, locupletando-se às custas do Erário, o que "data vênia" não merece prestígio nem a chancela do Poder Judiciário, configurando caso de aplicação do art. 178 "caput" e §1o da Lei no 2.105/98. 3 - Apesar da reconhecida proteção constitucional ao direito à moradia, foi constatada ocupação desordenada, recente e irregular, que ensejou a regular reconsideração da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, conduzindo ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada face à não demonstração dos requisitos autorizativos do art. 273, do CPC. 4 - Ao poder público incumbe, a teor do art. 30 inciso VIII da CF/88, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 5 - Em se tratando de política urbana, condiciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 182 §2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 6 ? Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.910867, 20150020206855AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: 122) Dessa forma, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que a indeferiu. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora